Tribunal: TJMT
Processo: 1025493-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025493-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), WILSON ANTONIO BASTIAN - EPP - CNPJ: 02.371.877/0001-14 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), WILSON ANTONIO BASTIAN - CPF: 755.888.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA FATIMA NOVAKOWSKI BASTIAN - CPF: 290.460.842-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA RECORRENTE DOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O pedido de não inclusão/retirada do nome do devedor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado quando ausente um conjunto probatório mínimo para lastrear o requerimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por WILSON ANTONIO BASTIAN - EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no 1005925-05.2018.8.11.0015, movida pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, que tem como objeto o valor de R$98.828,46 referentes a Cédula de Crédito Bancário n. 149722/00 e 167162, vencidas, negou o pedido liminar que pretendia que se determinasse ao agravado a retirada do nome da recorrente dos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito referente a esta cobrança.

Em breve síntese, a parte recorrente informa que os valores que lhe são cobrados já restaram devidamente quitados. Informa que existe dúvidas por parte do Juízo de primeiro grau acerca de créditos remanescentes. Defende que está enfrentando prejuízos em razão da manutenção do seu nome no rol dos inadimplentes.

Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando a expedição de ofícios aos órgãos de restrição ao crédito, para que o seu nome seja excluído dos cadastros. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Efeito suspensivo indeferido (ID 189253166).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 191455724).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 190334164).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, pretende o recorrente a determinação para serem expedidos ofícios aos órgãos de restrição ao crédito, para que o seu nome seja excluído dos cadastros.

Destaca-se, de início, não ser possível o deferimento da medida liminar pretendida em primeiro grau em razão da ausência dos requisitos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“A técnica antecipatória visa apenas distribuir o ônus do tempo do processo. É preciso, portanto, que os operadores do direito compreendam a importância do novo instituto e o usem de forma adequada. Não há razão para timidez no uso da tutela antecipatória, pois o remédio surgiu para eliminar um mal que já está instalado. É necessário que o juiz compreenda que não pode haver efetividade sem riscos.

A tutela antecipatória permite perceber que não é só a ação (o agir, a antecipação) que pode causar prejuízo, mas, também a omissão, como bem define a célebre obra de Calamandrei, sistematizando as providências cautelares.” (A reforma do CPC e a efetividade do Processo. Boletim Informativo Bonijuris, no 34, de 10 de dezembro 1995, p. 2910-2914.)

Ainda na lição de Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i) o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência, e (iv) a própria urgência descrita. Quando se fala em antecipação da tutela, pensa-se em uma tutela que deve ser prestada em tempo inferior àquele que será necessário para o término do procedimento.” (Processo de conhecimento. 6a ed. São Paulo: RT, 2007, p. 209)

Isso porque em casos de demandas que tenham pedidos obrigacionais, a verossimilhança das alegações, ou probabilidade do direito, está intimamente ligada à plausibilidade da obrigação que se pretende impor frente à legislação de regência e jurisprudência aplicáveis ao caso.

No entanto, no caso dos autos, o pedido não inscrição/retirada do nome do recorrente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado, justamente por ausência de um conjunto probatório mínimo para lastrear o seu requerimento.

Assim, inviável o deferimento de tutela de urgência pleiteada se não evidenciado, com considerável grau de verossimilhança, o adimplemento total da compra e venda realizada.

Portanto, ausente de probabilidade do direito da parte agravante necessária para a concessão da tutela de urgência requerida, esta deve ser indeferida.

Ademais, tal hipótese deve ser preenchida cumulativamente com o perigo de dano ou risco de resultado útil processo, o que também não restou caracterizado no caso, quando se verifica que o recorrente, novamente, não comprova o alegado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE.
Ausentes os requisitos previstos no artigo 273 do CPC, inviável a antecipação de tutela.
Hipótese em que sequer acostado o contrato firmado entre as partes, a fim de demonstrar a existência de cláusula abusiva, mostrando-se indispensável a oportunização do contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70059924415, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 22/05/2014)” (grifo nosso)

Desta feita, desatendidos os requisitos legais e não constatada a excepcionalidade da medida pretendida pela parte recorrente, deve ser mantido o indeferimento da liminar proferida pelo Juízo
a quo
.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024